Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-34.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005241-34.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE GUIMARAES BARBOSA 78535034153 - CNPJ: 17.503.580/0001-32 (RECORRENTE), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), LIDIANE DE FATIMA DA GUIA - CPF: 003.177.901-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO. POSSIBILIDADE. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovando-se, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo, ante a necessidade de se observar o princípio constitucional da garantia de acesso à justiça, visto que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005241-34.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Lidiane de Fátima Guia

Recorrida(s):

Eliane Guimarães Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por falta de garantia de juízo.

A recorrente alegar ser inconstitucional a garantia de juízo para apresentação de embargos à execução, visto que exigir indicação de bens à penhora de quem não os tem, seria inviabilizar o acesso à justiça, de forma que sua hipossuficiência a impede de garantir o juízo.

Pois bem. Da análise dos autos,
constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada
.

Ocorre que, no caso concreto, a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública e comprova a sua situação de hipossuficiência, fato que caracteriza situação excepcional capaz de afastar a exigência de garantia do Juízo, sob pena de ferir o acesso à justiça.

É neste o entendimento da Turma Recursal:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Diante da nova sistemática do art. 525 do CPC, evidente a desnecessidade de garantia previa do juízo da execução para o manejo da defesa executiva. (N.U 1012582-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo.
Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente.
Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.
Segurança concedida.
(N.U 1000418-54.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1042674-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para o fim de reconhecer a desnecessidade de garantia prévia do Juízo e determinar a remessa dos autos à instancia de origem, para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024